Tribunal: TJMT
Processo: 1029525-55.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029525-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), REINALDO DORVELINO DE MORAIS - CPF: 571.334.251-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1029525-55.2022.8.11.0002.

EMBARGANTE: REINALDO DORVELINO DE MORAIS.

EMBARGADO:

BRB BANCO DE BRASILIA SA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por

REINALDO DORVELINO DE MORAIS
contra o acórdão de ID nº 168162652 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 174135194, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1029525-55.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: REINALDO DORVELINO DE MORAIS

BRB BANCO DE BRASILIA SA.

RECORRIDO: REINALDO DORVELINO DE MORAIS.

BRB BANCO DE BRASILIA SA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – AFASTADO – TELAS SISTEMICAS - EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BRB BANCO DE BRASILIA SA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE REINALDO DORVELINO DE MORAIS CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice”

(R$ 467,30 – 17/05/2022),
bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente
BRB BANCO DE BRASILIA SA.

1.1.
Ausência de conduta ilícita.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
REINALDO DORVELINO DE MORAIS
.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
REINALDO DORVELINO DE MORAIS
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das razões recursais da parte recorrente
BRB BANCO DE BRASILIA SA
.

1.1.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 467,30 – 17/05/2022
inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA (Carta Nº HA0423051253), observo que a parte recorrida possui restrição cadastral anterior à realizada pela empresa recorrente (
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO – R$ 138,66 – inclusão em 17/06/2021 – exibição em 30/06/2021
),
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo i. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexistia legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
REINALDO DORVELINO DE MORAIS.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
REINALDO DORVELINO DE MORAIS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
J
ulgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida
,
em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
REINALDO DORVELINO DE MORAIS
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
BRB BANCO DE BRASILIA SA.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023